Tribunal: TJSP
Processo: 1030670-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406269
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030670-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WOMER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030670-78.2019.8.26.0053 -Voto no 6052/20 DM
2
RECURSO:
APELAÇÃO N. 1030670-78.2019.8.26.0053
NATUREZA:
ICMS
COMARCA:
SÃO PAULO
APTE(S):
WOMER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
APDO(S):
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 6052/20
Possibilidade do protesto das CDA. Lei 9492/97 c.c. lei 12.767/12.
Inexistência de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Ação
anulatória improcedente. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra a sentença que julgou improcedente ação
objetivando a declaração de nulidade do protesto efetivado ante a inconstitucionalidade
da Lei 12.767/12, de modo a suspender os efeitos desse protesto da CDA indicada, bem
como a negativação da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (ps.87/103),
apelou a autora insistindo não ser admissível o protesto de CDA; asseverou que o título
não possui liquidez, não bastando a correção dos valores apontados, sendo de rigor a
suspensão dos efeitos do protesto. Foram apresentadas contra-razões.
É o relatório.
A autora insiste na ilegalidade e inconstitucionalidade da
Lei 12.767/12 que introduziu o paragrafo único no artigo 1o da Lei 9497/97, contemplando
no rol dos títulos sujeitos a protesto, a Certidão da Divida Ativa (CDA) da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas.
Entretanto, não há maltrato ao princípio da legalidade
estrita ou ao processo legislativo que resultou na mencionada Lei n. 12767/12. O que há
é mero inconformismo em relação a ato administrativo editado com respaldo em lei e
que, mesmo sem esta, não seria objeto de vedação no ordenamento jurídico. O “pedido
de declaração de inconstitucionalidade, nesta fase de cognição, não se afigura plausível,
em especial pelo entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando já
em vigor as alterações realizadas na Lei no 9.492/97, na Lei 12.767, reduzindo a
verossimilhança na alegação de sua inconstitucionalidade” (Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030670-78.2019.8.26.0053 -Voto no 6052/20 DM
3
2198294-76.2014.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Des. relator Cristina Cotrofe,
j. 03.02.2015). Ademais, não há notícia de concessão de liminar na ADIN n. 5135/DF
para efeito de suspender a eficácia da norma.
Sabe-se, com efeito, que o protesto notarial não se
presta apenas para constituir o devedor em mora, mas também para provar o
descumprimento da obrigação e tornar tal fato público de forma mais ampla e eficiente do
que a publicidade conferida pela inscrição em dívida ativa. Não há, ademais, vedação
legal para essa prática pela Lei n. 9492/97 com as alterações trazidas pela Lei n.
12767/12. Ante a inexistência de vedação, cabe à Fazenda Pública utilizar o protesto
extrajudicial de suas certidões de dívida ativa para efetivar a gestão fiscal.
É sabido que a Lei n. 9492/97 ampliou o espectro de
atuação dos Tabeliães de Notas e Protestos que, anteriormente, só podiam protestar
títulos de natureza cambial. Pelo mencionado diploma, abriu-se permissão para o
protesto de títulos e outros documentos de dívida, inclusive aqueles originados
unilateralmente pela Fazenda Pública (Certidão de Dívida Ativa). Essa afirmação é
extraída da própria redação da mencionada lei, a saber:
Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se
prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros
documentos de dívida.
Parágrafo único - Incluem-se entre os títulos sujeitos a
protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas (acrescentado pela Lei n.
12767/12).
(...)
Art. 3o Compete privativamente ao Tabelião de Protesto
de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o
acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de
outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a
desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar
informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei.
(...)
Art. 9o Todos os títulos e documentos de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030670-78.2019.8.26.0053 -Voto no 6052/20 DM
4
protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não
apresentarem vícios, não cabendo ao Tabelião de Protesto investigar a ocorrência de
prescrição ou caducidade.
Parágrafo
único.
Qualquer
irregularidade
formal
observada pelo Tabelião obstará o registro do protesto.
A Certidão de Dívida Ativa nada mais representa do que
a formalização do crédito da Fazenda Pública em documento, isto é, consubstancia-se
em "título" de dívida, e já se amoldava ao conceito do art. 1o da Lei n. 9492/97 antes
mesmo do acréscimo do parágrafo único. O fato de a CDA ter sido emitida e não
honrada pelo devedor, já caracterizando por si só a mora, não afasta o interesse da
Fazenda Pública em manejar o protesto como medida extrajudicial de arrecadação fiscal,
com o intuito de estimular o pagamento e evitar o ajuizamento de execução fiscal.
Conforme os dispositivos legais acima transcritos, o
protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de
obrigação por parte do devedor, com ampla e eficaz "publicidade" da mora, tanto para o
devedor que apesar de já conhecer o débito diante da notificação, pessoal ou editalícia,
e da inscrição em dívida ativa, não promoveu o devido pagamento , como para toda a
sociedade.
Logo, com fulcro nos princípios da legalidade (Lei n.
9492/97), publicidade, economia processual, eficiência, menor onerosidade ao devedor e
utilidade do processo de execução, afirma-se a possibilidade de protesto por falta de
pagamento da Certidão de Dívida Ativa, que se trata de medida benéfica para a
Administração e não viola direito do devedor. Nada impõe exigir prova do protesto de
todas as certidões de dívida ativa emitidas pela Administração.
Por oportuno, reproduz-se trecho de Acórdão prolatado
pela 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal, de relatoria do Des. Eutálio Porto, que
versa sobre hipótese semelhante: “O ex-Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Luiz Elias Tâmbara, em outubro de 2005, suspendeu liminar a pedido da
Procuradoria Geral da Justiça do Estado, que impedia o protesto de certidões de dívidas
ativas não pagas à Fazenda Estadual. Sustentou o eminente Desembargador a
existência de plausibilidade na tese sustentada pela Fazenda Pública, especialmente
porque este ato visa estimular o pagamento, proporcionando 'maior arrecadação
tributária' e, ao mesmo tempo, evitar a propositura de execução fiscal (processo n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030670-78.2019.8.26.0053 -Voto no 6052/20 DM
5
126.917.0/4-00). A liminar concedida foi objeto de agravo regimental, ao qual foi negado
provimento em plenária do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, ocorrida no dia 22 de março de 2006. De forma que o uso de meios extrajudiciais
para que o Município obtenha a satisfação do seu crédito encontra-se em simetria com o
moderno processo administrativo, que tem autorizado, com certos limites, o uso de meios
céleres para a perseguição de valores diversos antes mesmo do ajuizamento de ação,
bem como o uso de mecanismos que garantam maior segurança à Fazenda Pública, tais
como o arrolamento de bens previsto na Lei n. 10.522/2002, a quebra de sigilo bancário
autorizada pela Lei Complementar 105/01, além de outros procedimentos admitidos
quando do processo fiscal. Não bastasse, além da Lei n. 11.232/05, que objetiva dar
maior celeridade às execuções, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.
101/01) dispôs no art. 11 que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do ente da
Federação, devendo, com isto, o gestor da coisa pública utilizar mecanismos não só para
lançar o tributo, que é ato vinculado, mas também para exigir o seu pagamento. O
protesto da certidão de dívida ativa da Fazenda Pública é medida legal que gera
economia processual e pode evitar execuções de valor antieconômico que abarrotam o
Judiciário e provocam gastos por vezes maiores do que o do crédito fiscal perseguido;
não se pode proibir, então, que a Fazenda Pública utilize outros meios para acelerar o
realização de seu crédito” (Agravo de Instrumento n. 0057269-17.2011.8.26.0000,
Comarca de Campinas, j. 11.08.11).
Correta, assim, a improcedência da ação.
Os honorários advocatícios foram moderadamente
arbitrados no percentual mínimo, nos termos do art.85, § 3o, do CPC e são agora
majorados para 11% nos termos do art. 85, § 11o, do mesmo diploma, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida a sentença, tal como proferida.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030670-78.2019.8.26.0053 -Voto no 6052/20 DM
6